Tribunal: STF
Processo: RC 1174
Classe: RC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-14
Data de publicação: 1973-09-14

Ementa:
CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. AUTO DE BUSCA E APREENSAO. PROVA.
A LAVRATURA DO AUTO EM DATA POSTERIOR A APREENSAO DE MATERIAL, SE
NÃO INFLUIU, NA DECISÃO DA CAUSA, NÃO CONSTITUI NULIDADE. EXISTÊNCIA
DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.